Tribunal: TJSP
Processo: 1500441-62.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE – HIGIDEZ DO QUADRO PROBATÓRIO – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR AS PENAS, SUBSTITUIR A SEGREGATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA, BEM COMO PARA FIXAR O REGIME ABERTO EM CASO DE REVERSÃO.